Tribunal: CARF
Processo: 15746.722002/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722002/2021-40
ACÓRDÃO
2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 20/01/2016 a 10/07/2018
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA.
O julgador administrativo, a exemplo do julgador judicial, não está
obrigado a refutar uma por uma das alegações propostas pela parte; está
sim obrigado a enfrentar as questões importantes da lide, e seguir uma
ordem lógica de fundamentação que possibilite aferir as razões pelas quais
decidiu o contencioso.
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros se caracterizam pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe um retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto,
por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite
enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria
rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento
recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se
fosse um aluguel comum, enquanto no contrato de parceria, as duas partes
são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma
delas.
ACÓRDÃO
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1607-1635) interposto em face do Acórdão de
no 109-018.670 da 14a Turma da DRJ09 (e-fls. 1575-1596) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 712-725), no valor total de R$ 3.896.673,15, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, tendo sido aplicada
multa de ofício de 75% e multa isolada de 50% por ter o contribuinte deixado de efetuar o
recolhimento do carnê-leão mensalmente. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 696-
710.
Na impugnação (e-fls. 740 e ss.), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Síntese dos fatos;
ii)
Do cabimento;
iii)
Do Direito – Das receitas da atividade rural declaradas nas Declarações de
Ajustes Anuais – Ex. 2017, 2018 e 2019;
iv)
Das diversas naturezas dos contratos de arrendamento e da parceria rural;
v)
Da irrelevância da denominação dada aos contratos – nomen iuris;
vi)
Da tributação dos rendimentos;
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
3
vii)
Dos contratos realizados e relativos à Fazenda Serra Negra;
viii)
Do adiantamento do montante pré-fixado;
ix)
Da corresponsabilidade e cogestão dos parceiros no empreendimento
pecuário;
x)
Termos de Declaração da Cogestão dos Parceiros Outorgados;
xi)
Do emprego de funcionários;
xii)
Quota de participação nos lucros;
xiii)
Dos documentos comprobatórios do co-gerenciamento da atividade
agropecuária;
xiv)
Da partilha dos riscos;
xv)
Considerações finais.

A 14a Turma da DRJ09, por meio do Acórdão de e-fls. 1575-1596, julgou
improcedente a impugnação, com decisão assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 20/01/2016 a 10/07/2018
NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS. ARRENDAMENTO x PARCERIA RURAL.
ASSUNÇÃO DOS RISCOS E COPARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU PREJUÍZOS
Os traços distintivos fundamentais que diferencial o simples arrendamento do
contrato de parceria rural é assunção pelos partícipes de corresponsabilidade no
custeio e manejo da atividade a ser desenvolvida e nos lucros ou prejuízos que
vierem a ser auferidos na atividade. Sendo fixa a remuneração pelo uso das
pastagens para engorda dos animais e não havendo qualquer estipulação de
variação desse valor a receber em função do atingimento ou não de metas de
produção ou lucro de revenda dos animais, resta descaracterizada a parceria
rural, restando tão somente, no caso, o arrendamento como natureza dos
rendimentos auferidos.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 20/01/2016 a 10/07/2018
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CARNÊ LEÃO. DECORRÊNCIA.
A obrigatoriedade do recolhimento mensal do imposto de renda sobre
rendimentos recebidos de pessoas físicas é decorrência direta do reconhecimento
da natureza jurídica de arrendamento de pastagens relativamente aos
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
4
rendimentos recebidos em decorrência dos contratos firmado entre as partes
objeto dos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1607-1635), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Primeiramente, faz breve síntese dos fatos;
ii)
Preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, vez
que não enfrentou todos os argumentos e provas deduzidos no processo,
capazes de invalidá-la. A combatida Decisão de primeira instância evitou e
passou ao largo, simplesmente fazendo-se ignorar, num primeiro momento,
o amplo e detalhado lastro probatório das despesas incorridas pelo
Recorrente durante os períodos em tela que atingiram comprovadamente o
montante de R$ 1.427.174,07, e que se constituem em provas robustas e
incontestáveis da coparticipação do Contribuinte, ora Recorrente, nas
atividades rurais (parceria agropecuário), capazes de revogar a conclusão
adotada pelo julgador. Também foram ignorados os Termos de Declarações,
de e-fls. 899 a 902, firmados pelos parceiros e que constituem princípio e
prova dos autos. Além disso, ateve-se seletivamente a dispositivos
específicos dos instrumentos contratuais em causa (e-fls. 811-857);
iii)
No mérito, indica que único erro pelo qual se pode censurar os
contribuintes, o ora Recorrente e seus parceiros, foi o de não terem sido
devidamente assessorados juridicamente, à época da elaboração dos
instrumentos contratuais de parceria, quando se fez constar, de forma
inapropriada a titulação de arrendamento, quando a natureza era de
parceria rural. A defesa produziu vasto e potente material probatório, não
tendo se restringido a argumentar e invocar irrelevância do “nome iuris” dos
instrumentos.
Se há previsão contratual de que o gado não seria retirado do pasto até que
atingisse 400 kg por cabeça, é conclusão elementar que intempéries, ou a
ocorrência de condições climáticas adversas (vento forte, temporal, seca,
calor tórrido, pragas de pastagens, etc.) afetam a alimentação dos animais e,
diretamente, atrasando a engorda do rebanho, que precisará permanecer
por mais tempo nas pastagens, fazendo com que o Recorrente avulte seus
correntes gastos relativos às suas reponsabilidades e influenciando
diretamente o resultado financeiro (lucro/prejuízo).
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
5
Característica presente dos contratos de parceria em tela é a existência de
corresponsabilidades expressas, uma das quais é confirmada pelo nobre
Julgador: “as obrigações atribuídas ao contribuinte (o proprietário das
terras) são todas relativas à conservação de sua própria propriedade e do
objeto específico do contrato: as pastagens”. Pastagem é uma área de terra
onde são cultivadas plantas forrageiras para alimentação do rebanho, o que
permite afirmar que o Requerente parceiro é responsável pelo fornecimento
da alimentação ao gado e pelo seu manejo. Estas obrigações geram custos,
despesas de salários de funcionários, atividades com máquinas agrícolas e
suas manutenções, combustíveis, insumos agrícolas, entre outros,
demonstrados nos documentos de e-fls. 857 a 1.567. Há também previsão
nos contratos de manter pasto e água de qualidade, além da conservação de
porteiras, casas de sal, curral e demais estrutura.
Menciona trechos dos Termos de Declarações dos parceiros-outorgados que
demonstram a corresponsabilidade do Recorrente.
Havia previsão nos contratos de que o manejo dos pastos é administrado
pelo Recorrente, de comum acordo com o parceiro, visando à meta
estipulada de peso de 400kg/animal.
O fato de cada um possuir sua própria folha de salários não desconstitui a
natureza de parceria. Cada qual é responsável pelo pagamento de sua
própria Folha de Salário e despesas trabalhistas necessárias para cumprir
suas respectivas obrigações pactuadas, constatando-se o compartilhamento
de atribuições e das despesas, concretamente configurada a participação
conjunta no negócio.
Menciona o parágrafo 3o do art. 96 da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), que
disciplina que eventual adiantamento do montante prefixado não
descaracteriza o contrato de parceria.
Menciona o art. 63 do RIR/99.
Cláusula expressa dos Contratos Rurais em tela define meta de atingimento
de peso do gado para o término do confinamento, pelo prazo necessário e
não pré-estipulado. Em função da variabilidade do prazo necessário para o
atingimento da meta, o montante das despesas somente poderá ser
aquilatado no final do confinamento.
Evidentes os pactos de comunhão de esforços e bens do negócio jurídico
firmado, bem como nos riscos e participação de resultados, na solidariedade
laboral objetivando os terminações das atividades, quando o parceiro
outorgante, ora Recorrente, entra com as pastagens de qualidade, sua
manutenção, mão de obra de funcionários próprios, coparticipação no
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
6
manejo do rebanho, utilizando-se maquinários, entre outras atividades e
correspondentes imponderações (riscos, intempéries, pragas, etc.),
manutenção e cercas, fontes e estradas e, de outro lado, seu parceiro
entrando com os bois e o compartilhando de cuidados respectivos,
mostram-se clara e evidentemente configurados os princípios que norteiam
a Parceria Pecuária (Art. 4o do DL 59.566/66 e $ 1o do Art. 96 do Estatuto da
Terra, com anova redação dada pela Lei 11.443/07).
iv)
Conclusão: requer o acolhimento da preliminar de nulidade. Caso haja
análise do mérito, seja acolhido o recurso. Por fim, protesta provar o
alegado por todos os meios de provas permitidos em direito, notadamente a
documental inclusa e suplementar se necessário for.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar de nulidade
Preliminarmente, o Recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira
instância, vez que esta não enfrentou todos os argumentos e provas deduzidos no processo, tendo
ignorado o amplo e detalhado lastro probatório trazido aos autos pelo Recorrente.
No entanto, não vislumbro a nulidade suscitada.
A decisão da DRJ enfrentou os argumentos do Recorrente, tendo demonstrado as
razões para ter chegado ao resultado. O julgador não é obrigado a refutar todas as teses
aventadas pelas partes, uma a uma, desde que a fundamentação exposta possibilite aferir as
razões pelas quais deu-se ou negou-se provimento à pretensão apresentada.
No presente caso, a decisão da DRJ é clara ao dispor sobre as diferenças entre o
contrato de arrendamento rural e o contrato de parceria e o que motivou a negar o provimento:
falta de compartilhamento dos riscos.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
7
Assim, entendo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

3. Do contrato de arrendamento rural x contrato de parceria
O presente processo teve início em ação fiscal que tinha por objetivo verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF incidente sobre rendimentos de
arrendamento rural envolvendo o Recorrente e os Srs. Antônio Queiroz e Edivar Queiroz. Estes
dois, em suas Declarações de Ajuste Anuais, indicaram o pagamento ao Recorrente a título de
arrendamento, nos anos-calendário de 2016 a 2018. O Recorrente, por sua vez, incluiu estes
recebimentos como receitas da atividade rural, por entender que os contratos firmados se
enquadravam como parceria rural, apesar de equivocadamente denominados de Contrato
Particular de Arrendamento de Pastagem para fins de Exploração de Pecuária. Entende que a
natureza do contrato se revela por seus expressos elementos constitutivos e não pelo nome
atribuído.
Essencial definir a natureza dos contratos, para a correta consequência tributária.
Da leitura da legislação pertinente, segue que um traço distintivo entre os contratos
rurais de arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto pela legislação tributária,
é a existência ou não do risco assumido pelo outorgante. Assim, no contrato de parceria ambos os
contratantes desfrutam do sucesso e sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos,
cuja renda, portanto, é incerta; já no arrendamento, o proprietário recebe uma renda prefixada,
independentemente do resultado do negócio, de forma que inexistindo a assunção do risco, não
se tem contrato de parceria.
A exegese no sentido de que a partilha do risco do empreendimento é critério
distintivo entre o contrato de parceria e o arrendamento rural é igualmente acolhida na literatura,
entre as quais, a de Wellington Pacheco Barros, no livro “Contrato de Parceria Rural. Wellington
Pacheco Barros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 53”:
No contrato de arrendamento rural, a obrigação do arrendatário é o pagamento
do aluguel, não ficando ele obrigado qualquer outro ônus pelo uso e gozo do
imóvel rural. De outro lado, o arrendador não tem qualquer ingerência na forma
ou no resultado econômico obtido pelo arrendatário. Já no contrato de parceria
rural, como se fosse um verdadeiro contrato de sociedade entre um sócio
capitalista e outro sócio trabalhador, tudo aquilo que for obtido por este último
diz respeito ao parceiro-outorgante, quer se caracterize isso em frutos, produtos
ou lucros, e também na existência de prejuízos decorrentes de caso fortuito e de
força maior.

Apesar de o Recorrente alegar que compartilha o risco da atividade pecuária junto
com os arrendatários, não vislumbro esse compartilhamento. Como bem coloca a decisão da DRJ:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
8
Mas é justamente na análise do objeto real dos contratos firmados que a natureza
de arrendamento se sobrepõe à desejada natureza de parceria rural que o
contribuinte pretende demonstrar em sua Impugnação, senão vejamos.
Em sua exposição - excelente diga-se! - a Impugnação procura ressaltar as
diferentes facetas dos riscos que seriam compartilhados entre os contratantes e o
contratado e que, na sua visão, apontariam para a natureza de parceria rural das
avenças.
Entretanto, é cediço que a atividade rural está sujeita a diversas formas de risco,
especialmente as relativas às intempéries naturais, pragas e outras ocorrências de
difícil e por vezes impossível controle das partes mas, justamente por isso, não se
deve confundir a assunção dos riscos do negócio que caracteriza a parceria rural
com a total ausência de riscos que, em tese caracterizaria o simples
arrendamento.
No caso, extrai-se dos contratos que as obrigações atribuídas ao contribuinte (o
proprietário das terras) são todas relativas à conservação de sua própria
propriedade e do objeto específico do contrato: as pastagens.
Já o manejo do gado e a lida diária com a criação está toda vinculada aos
contratantes (os donos dos animais).

A questão das obrigações do Recorrente merece destaque. Apesar de afirmar que
participa ativamente da atividade, percebe-se que suas obrigações previstas em contrato são
fundamentalmente relativas à manutenção da pastagem e da infraestrutura do imóvel rural. É o
que se verifica na Cláusula Quarta do Contrato de Arrendamento (exemplo do contrato de e-fls.
811-814):
Parágrafo Segundo: Ficam combinadas entre as partes que o ARRENDANTE é
responsável pela manutenção das pastagens, cercas, porteiras, casas de sal,
curral e demais estrutura da área ora arrendada, as quais caberá ao
ARRENDANTÁRIO zelar. O ARRENDANTE deverá ceder ao ARRENDANTÁRIO cópia
de ITR, cópia do CCIR para fins de Cadastros, junto aos órgãos Estaduais, Federais
e instituições financeiras.
Parágrafo Terceiro: Nas ÁREAS de pastagens, objeto deste contrato, existem
instalações e benfeitorias necessárias ao manejo do gado em criação extensiva,
como cercas, tanto internas quanto de divisas, curral com apartador, piquetes,
rodeios com cochos para sal, invernadas com pastos cultivados, etc.. O
ARRENDATÁRIO poderá utilizar todas essas instalações, sendo que, no término do
prazo do presente instrumento sejam devolvidas ao ARRENDANTE nas mesmas
condições em que lhes foram entregues.
[...]
Parágrafo Sexto: O ARRENDANTE fornecerá ao ARRENDATÁRIO, curral, local
coberto para guardar arreios, 1 (Um) moradia para vaqueiro,1 (Um) moradia
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
9
para os peões, depósito para estocagem de sal mineral além de pasto para tropa
de lida no gado.

Destacam-se também os parágrafos nono e décimo dessa mesma cláusula:
Parágrafo Nono: Fica combinado entre as partes que o manejo dos pastos será
administrado pelo ARRENDANTE, de comum acordo com o ARRENDATÁRIO. O
ARRENDANTE fica desde já autorizado a dar as ordens necessárias aos peões,
funcionários do ARRENDATÁRIO.
Parágrafo Décimo: Fica expressamente combinado entre as partes que os bois
objeto desse contrato permanecerão nos pastos até atingirem o peso vivo de 400
quilos, com compensação entre eles de até 5% (cinco por cento), para mais ou
para menos (Terminação em Confinamento).

Apesar de o Recorrente sustentar que o parágrafo nono indicaria que ele também
participava da atividade rural de forma ativa, entendo que a previsão de manejo do pasto tem o
objetivo maior de sobrevivência da forrageira, mantendo a integridade das pastagens presentes
no imóvel do Recorrente.
O parágrafo décimo, que em tese demonstraria o compartilhamento de risco,
também tem seu lado vantajoso para a figura do arrendante. Não é interessante, do ponto de
vista da manutenção do pasto, que os animais pesados demais ali permaneçam, sendo melhor que
estes sejam destinados ao confinamento, para o processo de terminação (finalização da engorda e
abate). Conforme explicam os Profs. Danta Lanna e Rodrigo de Almeida:
O animal pesado e “erado” tem elevada exigência nutricional, o que o torna
ineficiente no pasto. O confinamento substitui tecnicamente oito meses de
pastejo por 80 dias de cocho. A retirada desse tipo de animal permite melhorar a
disponibilidade de forragem para as outras categorias do rebanho e/ou reduzir a
lotação dos pastos, no período de início de primavera, perenizando e aumentando
a produtividade dessas pastagens no início do verão, além de diminuir despesas
com reformas de pastos degradados1.

Sendo assim, é clara a intenção de manutenção da estrutura e do imóvel, com estas
disposições. Os Termos de Declaração de e-fls. 899-902 também indicam várias obrigações nesse
mesmo sentido.
Para além desta divisão clara das obrigações das partes, fica claro o não
compartilhamento dos riscos da atividade e a não participação do Recorrente no produto da
criação. Como destaca a decisão de piso:

1 LANNA, Dante Pazzanese Duarte; ALMEIDA, R. de. A terminação de bovinos em confinamento. Visão agrícola, v. 3, p.
55-58, 2005.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
10
E isso salta aos olhos ao se dispor nos contratos expressamente que os
funcionários contratados por cada parte são remunerados e possuem vínculos
trabalhistas e previdenciários específicos com seus respectivos contratantes,
demonstrando que os custos e riscos a eles relativos não são compartilhados, ao
contrário, são expressamente apartados.
Além disso, o mencionado risco do esbulho da propriedade não é afeto aos
proprietários dos animais, mas exclusivamente ao proprietário da terra que, caso
ocorra, se vê obrigado a oferecer nova pastagem aos animais ou ao ressarcimento
proporcional do pasto que vier a ser perdido por conta dessa ocorrência.
Mas a principal indicação de que os contratos se tratam de arrendamento e não
de parceria rural é a não participação do contribuinte no produto da criação
havida em suas terras.
Se analisarmos os contratos veremos que os valores fixados são todos fixos, por
cabeça, não havendo variação alguma relativa à futura venda desses animais após
a engorda, não havendo nenhuma estipulação de risco quanto a eventual venda
dos animais a preços abaixo do esperado por qualquer motivo ou mesmo de
adição da remuneração por eventual ganho obtido pela comercialização a preços
acima de determinado patamar.
Não há qualquer estipulação a esse respeito nos contratos. Os valores a receber
são fixos por cabeça. Apenas isso.
Nem tampouco a alegada vinculação quanto à engorda se pode atribuir alguma
fonte de risco compartilhado. De fato, alega a Impugnação que:
Em conformidade com as cláusulas dos contratos agropecuários em tela, além da
previsão da comunhão de esforços e fornecimentos de bens agrícolas e
instalações, sem prejuízo de outras responsabilidades atribuídas ao parceiro-
proprietário MAÉRCIO DOMINGOS POLO SARTOR, foi estabelecida participação
de R$ 25,00 por cabeça, desde que os bois atingissem de peso vivo mínimo de
400 quilos por animal, com variação aceitável de 5%.
Essa estipulação não existe nos contratos dos autos.

De fato, a Cláusula Terceira, que trata do valor a ser pago ao Recorrente, não está
condicionada à engorda dos bois. Inclusive, os valores eram pagos adiantados, no início do prazo
de vigência do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: Pelo pagamento do arrendamento das ÁREAS DE
PASTAGENS fica acordado entre as partes o valor R$ 25.00 (vinte cinco reais), por
cabeça de gado, com pagamento anual, sendo o pagamento de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), no dia 20/01/2016 e R$ 150.000,00,(Cento e
cinquenta mil reais), no dia 20/02/2016. O pagamento será antecipado, mediante
depósito bancário a ser efetuada na conta-corrente 31-0, Agência 3325, do Banco
Credisul, de titularidade de Maercio Domingos Polo Sartor
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
11

Esta mesma cláusula, em seu parágrafo único prevê que não haverá qualquer
envolvimento do Recorrente nos gastos incorridos no custeio da recria dos animais:
Parágrafo Único: Fica ainda acertado entre as partes que os pagamentos
referentes aos gastos incorridos no custeio da recria dos animais, tais como sal
mineral, tirada de guias para transporte, vacinação obrigatória, vermífugos,
medicamentos, dentre outros, serão efetuados diretamente pelo ARRENDATÁRIO,
sem qualquer envolvimento do ARRENDANTE. Os insumos necessários a esse
custeio deverão ser entregues pelo ARRENDATÁRIO na fazenda, por sua própria
conta.

Quanto à possibilidade de realizar adiantamentos no contrato de parceria, previsto
no parágrafo 3o do art. 96 da Lei 4.504/64, estes realmente podem ser feitos naquela relação, mas
destaca-se a inteligência do parágrafo 2o do mesmo artigo:
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o
contrato de parceria.

Para que a prefixação e o adiantamento compusessem, mesmo assim, um contrato
de parceria, deveria haver previsão de ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, de
acordo com a produção, ao final do contrato, o que não se vislumbra no presente caso.
Sendo assim, entendo que o Recorrente não conseguiu comprovar
satisfatoriamente que a relação mantida com os Srs. Antônio Queiroz e Edivar Queiroz era de
contrato de parceria.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.253 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722002/2021-40
12

Fl. 1649
DF CARF MF
Original